Tribunal: STF
Processo: ARE 1444085
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GUARDA MUNICIPAL. ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS - PCCV. REAJUSTE ANUAL DE VENCIMENTOS. DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS. APELO IMPROVIDO.



    1. A solução da controvérsia consiste em definir se o autor faz, ou não, jus a diferenças salariais decorrentes: (i) do seu não enquadramento no plano de cargos, carreiras e vencimentos - PCCV, instituído para os guaras municipais do Município de Camaragibe por meio da Lei Muncipal nº 561/2014; e (ii) do não pagamento de reajuste anaual de vencimentos do anos de 2012, 2013 e 2014. 



    2. O conjunto probatório revela que, ao ingressar nos quadros funcionais da Guarda Municipal (em 20/06/1995), o autor já o fez na condição de Guarda Inspetor, o qual possuía o maior vencimento básico da carreira, cujo plano de cargos e carreira era inicialmente regulado pela Lei Municipal nº 143/2002 - Estatuto da Guarda.



    3. Ao longo de sua trajetória funcional, o autor se manteve na última classe da carreira (Guarda Inspetor), o que, no anos de 2012 e 2013, após, respectivamente, 17 (dezessete) e 18 (dezoito) anos de serviços prestados, garantia ao autor um vencimento básico atualizado correspondente ao valor de R$ 1.181, 28.



    4. Em 2014, a Lei Municipal nº 505/2012 (que instituiu o Plano de Cargos , Carreiras e Vencimentos - PCCV do quadro efetivo de pessoal do Município de Camaragibe) foi alterada para fins de abranger em suas disposições os ocupantes do quadro da Guarda Municipal (em relação aos quais foi também autorizado ao Poder Executivo promover a retroação dos efeitos financeiros até abril/2012, data de vigência da referida Lei Municipal nº 505/2012).



    5. Impende ressaltar uma circunstância especial atinente ao caso concreto: o Município de Camaragibe esclareceu que no ano de 2013, com 18 anos de serviços prestados, o autor ocupava a classe de Guarda Inspetor e percebia o maior vencimento da categoria (R$ 1.186,28), razão pela qual o seu vencimento foi utilizado como parâmetro no momento da elaboração das novas faixas salariais do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos - PCCV da Guarda Municipal que fora criado em consonância com as disposições da Lei Municipal nº 505/2012 (com redação dada pela Lei Municipal nº 561/2014).



    6. Desse modo, no ano de 2013, o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos - PCCV relativo aos Guardas Inspetores fixou o vencimento de R$ 1.186,28 para todos os Guardas Municipais que ocupassem a mesma classe (Guarda Inspetor) e apresentassem o mesmo tempo de serviço (entre 17 e 18 anos de serviço - "faixa 9").



    7. Assim, no ano de 2013 o autor percebeu, em todos os meses, o vencimento de R$ 1.186,28, o que demonstra o seu correto enquadramento no novo Plano de Cargos , Carreiras e Vencimentos - PCCV do Município de Camaragibe.



    8. O Município de Camaragibe aduz que, pelo mesmo motivo (o autor já recebia o maior vencimento da categoria), o autor não fez jus ao recebimento retroativo mencionado no Parágrafo Segundo da Lei Municipal nº 561/2014, inexistindo qualquer diferença de remuneração a receber.



    9. Em seguida, no ano de 2014 (quando completou 19 anos de serviços prestados), passou para a faixa seguinte (vencimento básico no montante de R$ 1.261,36) do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos - PCCV, o que permite concluir que o autor continuou devidamente enquadrado e recebeu o mesmo vencimento fixado para os demais Guardas Municipais que ocupassem a mesma classe (Guarda Inspetor) e apresentassem o mesmo tempo de serviço (19 anos de serviço).



    10. Igualmente inexistem diferenças salariais a serem pagas a título de reajuste anual de vencimentos referente aos anos de 2012, 2013 e 2014.



    11. Conforme demonstrado pela Diretoria de Gestão de Pessoas do Município de Camaragibe, não houve reajuste para os servidores em 2013, ano de implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos - PCCV (primeira fase do PCCV).



    12. Já nos anos de 2012 e 2014 foram implementados os respectivos reajustes anuais, sempre no mês de maio, tendo o autor se beneficiado nas duas ocasiões, conforme se observa a partir das suas fichas financeiras. 



    13. Apelo improvido, à unanimidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente